Tribunal: STF
Processo: ARE 835424
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-03-24
Data de publicação: 2015-03-24

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Processual civil. Acórdão do STJ. Análise de questão decidida em segundo grau. Impossibilidade. Recurso de competência de outro Tribunal. Análise de pressupostos de admissibilidade recursal. Ausência de repercussão geral. Tributário. ISS. Enquadramento das atividades. Necessidade de reexame de fatos e provas e da legislação infraconstitucional.



    1. Não se admite recurso extraordinário contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no qual se suscite questão resolvida na decisão de segundo grau. 



    2. O Plenário da Corte, no exame do RE nº 598.365/MG, Relator o Ministro Ayres Britto, concluiu pela ausência de repercussão geral do tema relativo a pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros tribunais, dado o caráter infraconstitucional da matéria. 



    3. Para reformar o acórdão do Tribunal local e acolher as alegações da recorrente, especialmente no que tange ao real enquadramento de suas atividades nos itens da LC nº 116/03, seria imprescindível o revolvimento do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como da legislação ordinária. Incidência da Súmula nº 279/STF.



    4. Agravo regimental não provido.